Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-32.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010272-32.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ZEQUELI VELOSO DOS SANTOS - CPF: 026.291.711-40 (RECORRENTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE RECESSO ESCOLAR. TEMA 04 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre os 15 dias de recesso escolar usufruídos por professores temporários da educação básica estadual.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao adicional, quando demonstrado o exercício das atividades docentes.

3.

A partir da EC n. 113/2021, a taxa SELIC incide de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada qualquer cumulação com outros índices.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ZEQUELI VELOSO DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar, relativo aos períodos laborados pela autora nos anos de 2018 a 2023.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma para que seja dado total provimento ao recurso, condenando o Estado ao pagamento das férias de 45 dias acrescido do adicional de 1/3 sobre esses 45 dias de férias referente aos anos de 2018 a 2023, com o abatimento de eventuais valores pagos pelo agravado, e não apenas 15 dias de recesso, como citado na decisão.

Alega ainda que já teve reconhecida a nulidade contratual e as renovações sucessivas dos contratos no Processo no 1003341-18.2020.8.11.0007, com trânsito em julgado, e que seu direito também existe em razão da previsão na Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 a 56.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025